Tribunal: STF
Processo: HC 214047
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RCD no RE no AgRg no AgRg nos EDcl no Recurso Especial 1.951.400/SP, cujo teor se transcreve: 



    Trata-se de pedido de reconsideração, apresentado por MARCO RODRIGO FERRAZ, contra decisão de e-STJ fls. 1.263-1.265. 



    Ao contrário do que sustenta o requerente, está correta a certidão de trânsito em julgado, pois publicada a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário no dia 17.3.2022 (e-STJ fl. 1.266), o prazo de 5 (cinco) dias corridos previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e no art. 798 do Código de Processo Penal, findou-se no dia 22.3.2022, transitando em julgado o decisum no dia imediato (e-STJ fl. 1.268). 



    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 



    Em linhas gerais, busca a defesa a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da certidão do trânsito em julgado, suspendendo sua eficácia provisoriamente até o julgamento deste habeas corpus, por expressa ofensa à Lei 13.105/2015, que revogou o art. 28, caput, da Lei 8.038/1990, eis que o prazo para a interposição dos agravos em recurso especial e extraordinário contra a decisão proferida pelo presidente ou pela vice-presidência do tribunal local é de quinze dias seguidos, nos termos do artigo 798 do CPP, como única forma de Direito e Justiça, admitindo o Recurso Extraordinário interposto, pois a decisão objurgada ofende a Constituição Federal e viola o direito de liberdade do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto nos autos do Recurso Especial 1.951.400/SP, esta CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, não há quadro de flagrante ilegalidade. Isso porque a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente